Tribunal: TJES
Processo: 0035686-55.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Concessão; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035686-55.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WELINGTON SANTOS DARE
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. ESPECIALIDADE DO PERITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente ação de concessão de benefício previdenciário por incapacidade decorrente de acidente de trabalho, cumulada com pedido de indenização por dano moral e tutela provisória de urgência. O autor, gari, alegou ter sofrido acidente em 28-12-2017, com contaminação ocular por água poluída, resultando em patologias graves e incapacidade laboral. Pleiteou aposentadoria por invalidez acidentária ou, subsidiariamente, auxílio-doença ou auxílio-acidente. A sentença baseou-se exclusivamente em laudo pericial elaborado por médico do trabalho, que afastou o nexo causal entre a enfermidade (coriorretinite bilateral por toxoplasmose) e o acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de nova perícia médica por profissional especialista em oftalmologia e de prova oral, diante da natureza técnica da controvérsia sobre o nexo causal entre a doença e o acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A matéria controvertida possui natureza técnica específica, exigindo conhecimento aprofundado em oftalmologia, área não contemplada pela especialidade do perito nomeado (medicina do trabalho).

A negativa de nova perícia e de prova oral, mesmo após impugnação fundamentada pelo autor, violou o direito à ampla defesa, especialmente pela sentença ter se fundamentado exclusivamente em laudo técnico não especializado.

A jurisprudência da Corte reconhece a nulidade do laudo e da sentença em casos de nomeação de perito não especialista na área central da controvérsia técnica.

A ausência de produção de prova adequada compromete a instrução do feito e inviabiliza o julgamento justo da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A nomeação de perito judicial sem especialidade na área médica diretamente relacionada à controvérsia configura cerceamento de defesa, quando a matéria exigir conhecimento técnico específico.

A negativa de realização de nova perícia especializada e de produção de prova oral, em contexto de controvérsia técnica relevante, viola o devido processo legal e justifica a anulação da sentença.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 465.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 0011642-36.2017.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 05-07-2023; TJES, Agravo de Instrumento n. 0013583-84.2018.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 04-02-2019; TJES, Apelação Cível n. 0000450-48.2017.8.08.0009, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27-05-2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0035686-55.2018.8.08.0024.

APELANTE: WELINGTON SANTOS DARÉ.

APELADA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta em face da respeitável sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados pelo apelante na
“
ação de
concessão de be
nefício
previdenciário c/c dano moral
com pedido liminar – tutela prov
i
s
ó
ria de urgência
”
que ajuizou contra o apelado.

C
umpre aferir, inicialmente,
se a respeitável sentença incorreu em
error

in

procedendo
, por cerceamento de defesa, ao indeferir a realização de nova perícia por médico especialista e a produção de prova oral.

A ação foi ajuizada pelo apelante com o fito de obter aposentadoria por invalidez acidentária ou, subsidiariamente, auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente. Narrou
ele
que, na condição de gari, sofreu acidente de
trabalho em 28-12-2017, quando caiu em um “valão” e teve os olhos contaminados pela água poluída, evento que teria desencadeado graves patologias oculares (lesões coriorretinianas, uveíte, entre outras), resultando em sua incapacidade laboral.

O apelado apresentou contestação (fls. 182-6), sustentando, em suma, a ausência de comprovação dos requisitos legais, notadamente a inexistência de nexo causal entre a patologia ocular e o acidente de trabalho.

A ilustre Juíza
sentenciante
acolheu a tese da autarquia previdenciária, fundamentando sua decisão nas conclusões do laudo pericial judicial (
fls. 261-75
), o qual atestou que a enfermidade do autor (coriorretinite bilateral por toxoplasmose) é de natureza crônica e parasitária, não possuindo nexo de causalidade com o acidente de trabalho narrado. Concluiu, assim, pela ausência de pressuposto indispensável à concessão de qualquer benefício de natureza acidentária, julgando improcedentes os pedidos.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento daquela nobre magistrada, a alegação do apelante, de cerceamento de defesa, parece-me merecer acolhida.

A principal questão fática a ser dirimida
é
de natureza eminentemente técnica,
envolvendo conhecimento em medicina,
qual seja,
constatar se
a patologia ocular que acomete o autor e sua consequente incapacidade foram desencadeadas ou, no mínimo, agravadas (concausa) pelo acidente de trabalho
ocorrida em
28-12-2017.

Ocorre que, para a realização da perícia, o juízo
a quo
nomeou um profissional especialista em Medicina do Trabalho (
fl
. 224), apesar de o objeto central da perícia demandar conhecimento aprofundado em Oftalmologia, para determinar a
origem

das
lesões na retina e sua
eventual
relação com um evento traumático-infeccioso.

O autor, de forma diligente e fundamentada, impugnou o laudo e reiterou o pedido de nova perícia, argumentando expressamente que a ausência de um especialista em oftalmologia
ou infectologista
comprometia a fidedignidade da análise (
fls
. 236-41 e 277-97). Tais pleitos foram indeferidos
(fl. 333
), sob o fundamento de que o laudo seria “claro e objetivo,
respondendo de forma satisfatória todos os quesitos, alcançando, então, o fim para qual se destina
” e o perito, qualificado.

Nesse ponto reside o vício que macula o processo,
isso porque a
controvérsia não se limitava a aferir a capacidade laboral genérica do autor, seara de ampla atuação do médico do trabalho. O cerne da questão
é
técnico e específico: diferenciar se as lesões coriorretinianas eram apenas sequelas crônicas de toxoplasmose preexistente e assintomática, ou se o trauma e a contaminação aguda sofridos no acidente atuaram como causa direta ou, ao menos, como concausa para o surgimento ou agravamento da doença. Tal diagnóstico diferencial exige conhecimento aprofundado da oftalmologia.

A nomeação de perito não especialista na área principal da controvérsia médica viola o disposto no art. 465 do Código de Processo Civil e acarreta evidente prejuízo à parte, configurando o cerceamento de defesa, mormente quando a sentença se baseia exclusivamente na conclusão desse mesmo laudo para julgar a lide em seu desfavor.

A propósito, em situações análogas, este colendo Tribunal de Justiça tem reconhecido a nulidade da prova e da sentença dela decorrente:

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PERITO NÃO ESPECIALISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – O exame das lesões decorrentes de exercício da atividade laborativa devem ser comprovadas por documentação idônea a refletir no deferimento do benefício auxílio-doença acidentário e subsequente aposentadoria por invalidez. II – O preenchimento dos requisitos que permitem a concessão dos benefícios auxílio-doença acidentário, quais sejam, lesão, nexo de causalidade/concausalidade e redução da capacidade laborativa, devem ser aferidos por perícia ou documentação médica emitidos por médico especialista para avaliar o grau de sequelas advindas do acidente de trabalho. III – Preliminar de cerceamento de defesa acolhida e sentença anulada. IV – Recurso conhecido e provido. (
Apelação cível n. 0011642-36.2017.8.08.0014
, 0011642-36.2017.8.08.0014, Quarta Câmara Cível,
Rel. Des. Robson Luiz Albanez, data da publicação/fonte: Dje
05-07-2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALISTA NA ÁREA DA PATOLOGIA ALEGADA. ORTOPEDISTA. ART. 465, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que o juiz é o destinatário das provas, sendo que a ele compete aferir sobre a necessidade ou não de sua produção. 2. A perícia médica é prova essencial para o deslinde das ações acidentárias, pois objetiva a comprovação da alegada incapacidade para o trabalho e o nexo de causalidade entre as lesões e a atividade laboral. 3. A nomeação de perito com especialidade na área médica correspondente à patologia que acomete a parte autora é medida que se impõe para a escorreita apuração dos fatos, sob pena de cerceamento de defesa. 4. Recurso provido. (Agravo de Instrumento, 0013583-84.2018.8.08.0024, Quarta Câmara Cível,
Rel. Des.
Jorge
d
o Nascimento Viana, Data de Julgamento: 04-02-2019, Data da Publicação no Diário: 15-02-2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA. NULIDADE DO LAUDO E DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil de 2015 em seu artigo 465 estabelece que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia. 2. Sendo a matéria controvertida de natureza complexa, a perícia deve ser realizada por profissional detentor de conhecimento técnico para tanto, sob pena de cerceamento de defesa da parte que a requereu, e consequente nulidade da prova e dos atos processuais que dela dependam. 3. Na hipótese, o perito nomeado pelo juízo a quo não possui a especialidade médica necessária para aferir a alegada invalidez (ortopedia/traumatologia), o que enseja a anulação do laudo pericial e da r. sentença que nele se baseou. 4. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. (Apelação Cível, 0000450-48.2017.8.08.0009,
Rel. Des.
Arthur José Neiva
d
e Almeida, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27-05-2019, Data da Publicação no Diário: 05-06-2019).

A anulação da sentença é, portanto, medida que se impõe, para que a instrução processual seja reaberta e a prova técnica, essencial ao justo deslinde da causa, seja adequadamente produzida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao
recurso para
anular a respeitável sentença e determinar o retorno do
processo
à instância de origem para que seja feita nova perícia médica com profissional especializado, qual seja, médico oftalmologista.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez